Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721807-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SHEYLA VIEIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe em face da r. decisão (ID 234545308, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por Sheyla Vieira Mota, deferiu o pedido liminar para assegurar à impetrante o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária (cargo 18). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 31/7/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0722135-19.2025.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator